Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-05.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS PROCESSUAL). AUSÊNCIA DE PROPOSTA. NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO ACUSADO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESTE DO ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (CP, ART. 44). CABIMENTO. BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SURSIS DA PENA (CP, ART. 77). SUBSIDIARIEDADE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por encerrar natureza híbrida, de direito material e processual, permite a aplicação retroativa ao investigado, desde que não recebida a denúncia. Assim, diante da inércia da defesa e uma vez transcorrido o curso do processo, com o oferecimento e recebimento da denúncia e regular realização da instrução do processo, tem-se como precluso o momento para o oferecimento do ANPP, notadamente quando encerrada a prestação jurisdicional na instância originária.
2. A ausência de proposta do Sursis Processual (Suspensão Condicional do Processo) pelo Ministério Público constitui nulidade relativa que deve ser arguida no momento oportuno, antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão consumativa.
3. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).
4. Se os elementos acostados aos autos – sobretudo a prova oral e o Teste de Etilômetro que atestou a embriaguez – comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, deve ser mantida a condenação pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agravado pela ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes condições que viabilizam a aplicação de regime mais benéfico, bem como mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se atendidos os requisitos legais.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, constitui modalidade mais branda de punição e, portanto, mais favorável ao réu, razão pela qual a Suspensão Condicional da Pena (sursis da pena / CP, art. 77) somente será avaliado se não for possível conceder ao sentenciado a referida substituição.
7. Correta a determinação relativa à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor se a pena acessória é fixada proporcionalmente à quantidade da pena corporal aplicada, nos termos do caput do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.